Tribunal: TCU
Processo: 004.598/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2630/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.598/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anna Paula Bourdon (XXX.638.897-XX); Bruno Silva Lopes (XXX.297.807-XX); Dyego de Oliveira Arruda (XXX.177.841-XX); Joel Andre Ferreira dos Santos (XXX.418.747-XX); Lucas Carvalho da Silva Mendes Jara de Paula (XXX.380.277-XX); Luciana Ferrari Espindola Cabral (XXX.390.297-XX); Marcia Regina Coutinho da Luz (XXX.604.977-XX); Rafaela Tavares Clemente (XXX.384.617-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.